Tribunal: TJDFT
Processo: 0704381-14.2023.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704381-14.2023.8.07.0008 RECORRENTE: FERNANDO MOREIRA SERPA RECORRIDO: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONTA INSTAGRAM. INVASÃO POR TERCEIROS. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DE ACESSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONSTATADA. DANO MORAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ÔNUS DA SUCUMBENCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na plataforma do Instagram, o usuário dispõe de informações detalhadas na “Central de Ajuda”, com os passos a serem seguidos para manter sua conta segura, bem como para restabelecimento do acesso, em caso de invasão por terceiros, nos tópicos “Termos de Uso”, em “Diretrizes da Comunidade, “Como se proteger”. Ademais, o usuário deve manter atualizados seu número de telefone e seu e-mail, para o recebimento de notificações em relação a atividades suspeitas em relação a sua conta. 2. Para a caracterização do dano moral é exigida a concomitância de conduta, nexo causal e resultado danoso, sendo que os danos experimentados devem extrapolar os limites dos meros dissabores, aborrecimentos e percalços do cotidiano, atingindo a esfera íntima do indivíduo, requisitos não preenchidos no caso. 3. Uma vez que é incumbência do próprio usuário manter segura a sua conta, e não tendo havido prova de que a falha na segurança foi da Ré e de que houve mora da Ré em restabelecê-la, conforme mencionado na sentença, não é possível atribuir-lhe eventual conduta desidiosa que justifique o acolhimento da tese de falha na prestação de serviços. 4. Se a procedência parcial do pedido encerra procedimento que seria efetivado mediante o fornecimento dos dados pelo usuário da plataforma, independentemente da intervenção judicial, incumbe ao autor, que deu causa ao ajuizamento ação, arcar com os ônus dela decorrentes, em face do princípio da causalidade. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como 14, e 43, §§ 1o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que faria jus à indenização, já que o recorrido não teve o cuidado de prestar segurança ao recorrente, tendo sua imagem sido utilizada para aplicar golpes em terceiros. Entende que o recorrido deve ser condenado em 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos morais; e b) artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, com vistas ao reconhecimento da sucumbência recíproca, porque ambas as partes saíram vencedoras e vencidas. Em contrarrazões, recorrido pugna que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado CELSO DE FARIA MONTEIRO, OAB/DF 31.550. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186 e 927, ambos do CC, bem como 14, e 43, §§ 1o e 5o, do CDC, pois restou assentado no aresto resistido: “No caso, sendo incumbência do próprio usuário manter segura sua conta, e não tendo havido prova de que a falha na segurança foi da Ré e de que houve mora da Ré em restabelecê-la, conforme mencionado na sentença, não é possível atribuir-lhe eventual conduta desidiosa que justifique o acolhimento da tese de falha na prestação de serviços. Desse modo, ausente conduta ilícita atribuível à apelada, que tenha contribuído para a ocorrência dos fatos narrados e da ausência de comprovação do alegado prejuízo sofrido, não se afiguram presentes os requisitos necessários à configuração de dano moral” (ID 66372918). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa ao artigo 86, caput, do CPC, porque “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Por fim, determino que todas as publicações relativas ao recorrido sejam feitas em nome do causídico Celso de Faria Monteiro, OAB/DF 31.550. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027